Tribunal: TJES
Processo: 5000502-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação; Provas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000502-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000502-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Giovani Otacilio de Souza
contra a decisão monocrática, que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a
possibilidade de admissão do HC.

N
ão vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidido:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Giovani Otacilio de Souza
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Pelo que consta dos autos, o paciente foi
condenado pelo Tribunal do Júri
em razão da prática do crime de
homicídio qualificado,
tendo a respectiva
sanção mantida em grau de apelação
por este Egrégio Tribunal, o que ensejou a interposição de Recurso Especial ao STJ.

Por ocasião do recurso excepcional, o STJ entendeu pela
inexistência de provas aptas à manutenção da condenação
. Em seu juízo de valor, estabeleceu que
os elementos utilizados para o reconhecimento da responsabilidade penal teriam sido tomados a partir de testemunhas indiretas
(hearsay testimony), razão pela qual,
cassou o veredito
e ordeno a submissão
do paciente a novo júri
.

A partir deste entendimento, o impetrante aduz que os
motivos
que ensejaram a
anulação do julgamento
perante o Tribunal do Júri são
os mesmos utilizados para pronúncia do paciente
, o que ensejaria nova afronta ao art. 155 do CPP. Deste modo, não satisfeito com a
cassação da decisão
, pleiteia também a
despronúncia do paciente
.

É o breve relatório.
Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Há, ao menos
três razões
para a
impetração não ultrapassar o juízo prelibatório.

A primeira
refere-se à diferença do
grau de cognição
estabelecido para a
condenação
em relação ao exigido para a
pronúncia
do paciente. Nesta, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

A impetração, assim traz pretensão manifestamente improcedente:
para a
pronúncia
bastam os meros
indícios de autoria
e o mesmo
raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras
.

Nesse particular aliás, reside a
segunda razão
para o não conhecimento da impetração, considerando ao
amplo grau de cognição
desejado pelo impetrante. Como tenho reiterado, a estreita seara do Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da
autoria do delito,
matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento.

No caso, o impetrante anota
suposta fragilidade da prova oral utilizada para a pronúncia do paciente
, alegando que
nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos
. Essa matéria, diante da mera exigência de indícios para a pronúncia, agora se insere na competência atribuída ao Tribunal Popular do Júri.

A terceira razão
apoia-se no fato de que o
habeas corpus
, no caso, serviria de verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Cuidando-se de insurgência em face da
pronúncia
, resta claro que
a matéria deveria ter sido impugnada perante este Tribunal de Justiça por meio de recurso em sentido estrito.

Frise-se, no entanto, a expressa menção na exordial de que o impetrante
optou por não interpor o recurso.
E agora, pretende debater
requisitos da pronúncia
em desafio à
decisão já preclusa
. Ora, ao
cassar o juízo condenatório proferido na origem, o STJ
determinou apenas a
realização de
novo júri,
a partir da decisão de pronúncia lançada nos autos, o que
impede a revisão
dos critérios já balizados.

Há, portanto, três motivos que justificam a inadmissão do HC, quais sejam, a
diferença do grau de cognição entre o HC e o recurso ordinário cabível (recurso em sentido estrito
), a impossibilidade de
revolvimento fático-probatório
, atividade que seria necessária para a exata compreensão da prova da autoria, e ainda, a utilização do remédio constitucional como
sucedâneo de recurso.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRONÚNCIA. PROFUNDO GRAU DE COGNIÇÃO.
HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1

Há diferença do
grau de cognição
estabelecido para a
condenação
em relação ao exigido para a
pronúncia
do paciente. Para esta,

bastam os meros
indícios de autoria
e o mesmo
raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras
.

2.

Na estreita seara do Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento

3.

O

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.